Tribunal: STF
Processo: ACO 1006
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-09
Data de publicação: 2008-04-09

Ementa:
COMPETÊNCIA DO SUPREMO. A competência do Supremo é de direito
   estrito, estando prevista, de forma exaustiva, na Constituição
   Federal.
        COMPETÊNCIA - DEFINIÇÃO. A definição da competência
   ocorre considerados os limites subjetivos e objetivos da lide,
   não cabendo a modificação a partir de integração subjetiva à
   margem do conflito de interesses retratado no processo.